Tribunal: TJES
Processo: 5000006-05.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-05.2019.8.08.0018

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARLENE DA SILVA MENDES

RECORRIDO: RENE ANTERO DA SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000006-05.2019.8.08.0018

RECORRENTE: MARLENE DA SILVA MENDES

RECORRIDO: RENE ANTERO DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEMANDA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
PROVA COMPLEXA, NA HIPÓTESE, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 7004580), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de demanda onde a parte autora alega, em síntese, que contratou serviço para construção e obra de uma casa no mês de dezembro de 2017, no valor de R$ 8.000,00, que não foi concluído em sua totalidade. Assim requer que o Requerido seja condenado a indenizá-la em danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
declarou a incompetência do juízo.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8137928), no qual sustenta pela desnecessidade de prova pericial, considerando que não se trata de um edifício ou uma estrutura de grande porte, mas tão somente uma construção simples, sendo desta forma desnecessária a perícia técnica.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

À vista disso, em observância à segurança jurídica, a apreciação do presente feito com base nas alegações unilaterais da autora, sem a realização de uma perícia técnica atentaria contra os dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas tanto à competência, como ao contraditório e à ampla defesa, sendo qualquer julgamento anterior realizado, sem a análise de tal complexidade, nulo de pleno direito.

O julgamento com base na prova que seria produzida por si só, não conduziria a um julgamento seguro e satisfatório, eis que, para convencimento se faz indispensável a prova pericial, não se tratando da singela prova definida no artigo 35 da Lei nº 9.099/95.

Sendo assim, há complexidade probatória a impedir o prosseguimento do feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)